Tribunal: STF
Processo: RE 90572
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
COISA JULGADA. RENOVAÇÃO DA LIDE SOB ALEGAÇÃO DE NÃO TER HAVIDO
COISA JULGADA MATERIAL EM RELAÇÃO A DECLARAÇÃO DE IMPROCEDENCIA DA
ANTERIOR AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO
DE DIREITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 153, PARAGRAFO 3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER
A SENTENÇA QUE RECONHECEU A 'RES JUDICATA' E JULGOU EXTINTO O
PROCESSO (C.P.C., ART. 267, V).